Tribunal: TJDFT
Processo: 0742809-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO NO RENAJUD NÃO LOCALIZADO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO FÍSICO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REQUERIMENTO DE CONSULTA DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS DOS SÓCIOS. MEDIDA INEFICIENTE E INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOF/SUL Caminhonete e Vans – Peças e Serviços Ltda. – ME contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0001366-46.2016.8.07.0001) ajuizada pela agravante contra RV Serviços de Guinchos Ltda. – ME (agravada), indeferiu o pedido de consulta de endereços atualizados dos sócios da sociedade empresária ré, formulado pela exequente com o intuito de indicar endereço para nova diligência de remoção de bem bloqueado (motocicleta).
2. O fato de a exequente/agravante não localizar a motocicleta, sob a qual recai ordem de bloqueio, no estabelecimento comercial da pessoa jurídica, que teve suas atividades comerciais regularmente inativadas, não revela motivo hábil para que o Juízo de origem realize pesquisas para localização dos endereços dos sócios, sobretudo porque, preteritamente, foi julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada e constitui atribuição do credor localizar os bens penhoráveis da parte executada, conforme disciplina o art. 798, II, “c”, do CPC.
3. Portanto, escorreita a decisão agravada ao indeferir o reportado pedido, com subsequente determinação de suspensão do curso processual da execução por 1 (um) ano, sem prejuízo da retomada do feito na hipótese de apresentação de outros bens penhoráveis pelo credor/exequente (art. 921, III, § 1o e 3o, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.